Tribunal: TJBA
Processo: 8036396-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036396-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA AGRAVADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por OCC Empreendimentos e Construções Ltda contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 8006746-33.2025.8.05.0039, movida em face de Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação do protesto de nota de débito, sob fundamento de ausência de verossimilhança das alegações, falta de contemporaneidade do risco e ausência de tentativa prévia de solução administrativa. A agravante alegou existência de relação contratual e indevida cobrança por danos a equipamento locado, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória exige demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de juntada do contrato de locação invocado pela própria autora, em especial da cláusula 4.3.2, compromete a análise da verossimilhança das alegações e da legalidade da cobrança questionada. A simples referência a cláusula contratual sem a apresentação do contrato impossibilita a aferição da legalidade do relatório de cobrança de danos (RCD) emitido pela agravada. A sustação do protesto, por se tratar de medida que restringe a eficácia de título executivo extrajudicial, exige cognição mais aprofundada e não se coaduna com o caráter sumário da tutela antecipada, diante da necessidade de dilação probatória. Jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a necessidade de prova robusta e pré-constituída para concessão de tutela de urgência voltada à sustação de protesto, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para sustação de protesto exige demonstração robusta da probabilidade do direito, o que pressupõe a juntada do contrato invocado como fundamento da ilegalidade da cobrança. A ausência de contrato escrito impossibilita a análise da verossimilhança das alegações e recomenda a preservação do contraditório e da dilação probatória. Medidas restritivas à utilização de título executivo extrajudicial demandam cognição aprofundada, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 20212528820248260000, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 03.07.2024; TJ-PR, AI 0048978-50.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 11.11.2024; TJ-MG, AI 1.0000.24.193305-0/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 12.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036396-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante OCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA e como agravada MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02